Tribunal: TJSP
Processo: 1510623-64.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Receptação (art. 180, caput, do CP). Insurgência defensiva, com pleito de absolvição por insuficiência de provas da coautoria delitiva e, subsidiariamente, de desclassificação pela receptação na forma "culposa".
Preliminar de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Não conhecimento, por se tratar de matéria atrelada à execução.
Preliminar de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Receptação (art. 180, caput, do CP). Insurgência defensiva, com pleito de absolvição por insuficiência de provas da coautoria delitiva e, subsidiariamente, de desclassificação pela receptação na forma "culposa".
Preliminar de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Não conhecimento, por se tratar de matéria atrelada à execução.
Preliminar de anulação do processo, desde a citação editalícia, por ausência de intimação da defesa técnica de Leonardo para apresentar resposta à acusação. Réu citado por edital. Constituição de defensora nos autos que equivale à citação do acusado e, assim, inaugura o prazo de dez dias para oferecimento da resposta à acusação. Intelecção do artigo 396, parágrafo único, do CPP. Ausência de previsão legal acerca da necessidade de intimação da advogada. Nulidade não verificada.
Materialidade e autoria delitivas devidamente apuradas. Conjunto probatório forte e robusto, apto a lastrear a condenação criminal de ambos os réus. Acusados que foram vistos por policiais militares na via pública desmontando peças de uma motocicleta produto de roubo. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais que esclareceram a dinâmica e a cronologia fáticas. Confissão judicial do corréu Roger (não apelante). Revelia decretada em face do coacusado Leonardo (apelante). Incumbia à defesa comprovar a origem lícita do bem ou ainda a caracterização da forma culposa da receptação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Réu, todavia, que não se desincumbiu do ônus probatório. Impossibilidade, por conseguinte, de desclassificação do crime. Condenação mantida.
Penas adequadas, dosadas em consonância com os critérios legais.
Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e estipulação de regime inicial aberto ao corréu apelante. Manutenção, em razão da vedação ao reformatio in pejus.
PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO DESPROVIDO.